Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PESQUISAS REALIZADAS NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. MORA DECORRENTE DA LEI. VENCIMENTO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU.
1. A mera possibilidade de cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa não é motivo suficiente para conferir efeito suspensivo à apelação. O Código de Processo Civil estabelece regras para evitar dano ao devedor no cumprimento provisório, como a exigência de caução para o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade.
2. A ausência de consulta sobre o endereço do réu em um sistema específico disponível ao Poder Judiciário não provoca a nulidade da citação por edital se o caso concreto demonstrar que a busca foi efetiva e o Juízo de Primeiro Grau pesquisou em cadastros de órgãos públicos.
3. Não se admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual.
4. A juntada de cópia do instrumento do contrato de locação e o decurso do prazo de pagamento do aluguel são suficientes para caracterizar o fato constitutivo do direito do locador. A prova do pagamento incumbe ao locatário, por se tratar de fato extintivo do direito.
5. Apelação desprovida.